Tribunal: TJES
Processo: 5023862-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023862-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLENE PEREIRA MARCOS CHAGAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023862-38.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
MARLENE PEREIRA MARCOS CHAGAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
MARLENE PEREIRA MARCOS CHAGAS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora argumenta ser titular junto à ré do serviço de internet móvel há anos. Alega que há três meses, o serviço de internet móvel foi interrompido e desde então tem tentado solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPCIBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada com a sentença no ID 6761504, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando não ter tido falha na prestação dos serviços prestados ou, ainda, na prática de qualquer ato ilegal ou abusivo. Alega constatar que o serviço de dados móveis estava sendo regularmente utilizado pela autora. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

O autor contratou o serviço de internet, conforme as provas trazidas aos autos, os serviços foram suspensos, sem qualquer motivo justo.

Por sua vez, a parte recorrente demonstra a regularidade e a continuidade da prestação, o que corresponde a ônus probatório que lhe incumbe, sendo anexado aos autos relatório de tráfego de dados.

Todavia, conforme consignado na sentença, há intervalos curtos, de poucos dias, em que não registrado uso dos serviços de internet móvel, do que se pode inferir, por quebra do perfil de consumo de dados do consumidor, a ocorrência de falha nos serviços, com a sua intermitência.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$1.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)